Tribunal: STF
Processo: ARE 1605532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. (1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. (2) DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. (3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com a causa de aumento por ser ascendente da vítima (art. 226, II, do CP) e em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante, pai da vítima, foi acusado de praticar, de forma reiterada, atos libidinosos diversos da conjunção carnal e conjunção carnal com a filha, que contava com 12 anos de idade à época dos fatos. No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (II) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada; (III) verificar se o réu possui o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de Nascimento, laudos periciais e, sobretudo, pela prova oral colhida.
Nos crimes contra a dignidade sexual, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
O depoimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, é coeso e detalhado ao descrever os abusos sexuais praticados pelo pai, incluindo o modus operandi do agressor, que se aproveitava da ausência da companheira para cometer os crimes sob grave ameaça.
O relato da ofendida é amparado pelo depoimento de sua genitora, que confirmou a mudança de comportamento da filha e a confissão dos abusos.
A versão defensiva, baseada em um álibi frágil, mostra-se isolada e insuficiente para desconstituir o robusto acervo probatório acusatório.
A dosimetria da pena está corretamente fundamentada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade (o réu violou o dever de proteção inerente à condição de pai), das circunstâncias do crime (ação premeditada, aproveitando-se da ausência da madrasta) e das consequências extrapenais (danos psicológicos permanentes na vítima).
A prolação de sentença condenatória a uma pena elevada, em regime fechado, por crime hediondo, constitui fato novo que altera a situação processual do réu e justifica a reavaliação da necessidade da prisão cautelar.
A decretação da prisão preventiva na sentença é legítima para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), pois a perspectiva concreta de cumprimento de uma pena de 18 anos de reclusão configura um risco real e objetivo de fuga ( periculum libertatis), não sendo um direito do condenado recorrer em liberdade nessas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Em crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, quando coerente e alinhado a outros elementos de prova, constitui fundamento sólido para a condenação, dada a natureza clandestina desses delitos.
A exasperação da pena-base é justificada pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais como a culpabilidade acentuada (violação do dever de proteção familiar), as circunstâncias premeditadas do crime e as graves consequências psicológicas para a vítima.
A superveniência de sentença condenatória com imposição de pena elevada em regime fechado é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, diante do concreto risco de fuga do condenado.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40): art. 71; art. 217-A; art. 226, II.
Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41): art. 312. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LVII e LXI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente